Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737834-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TEREZA CORTES DA SILVA, TONY CHARLEY GUIMARAES DE SANTANA, VALERIA MORGANA RODRIGUES DE MORAES, VALTER JOSE DE CASTRO, VENCESLAU FRANCO, VERA LUCIA PEREIRA DE ARAUJO, CASSIA HELENA FERREIRA DE FREITAS, NELSON ALVES DOS SANTOS, ELDIMAR TOLENTINO DA SILVA, JOSE HEMETERIO DE OLIVEIRA NEVES JUNIOR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, Tereza Cortes da Silva e outros pretendem sanar omissão que entendem existir no pronunciamento judicial, a seguir transcrito: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores, TEREZA CORTES DA SILVA E OUTROS, nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0706903-81.2023.8.07.0018, promovido em desfavor do réu DISTRITO FEDERAL. De fato, o Agravo de Instrumento n. 0732749-57.2023.8.07.0000, interposto no bojo do processo de origem, foi distribuído ao Exmo. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. Em caso de afastamento do Relator prevento, a prevenção é observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação, nos termos do art. 85 do RITJDFT. Contudo, ao se vislumbrar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, o processo deve ser remetido ao Exmo. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis para julgamento conjunto. Remeta-se ao Exmo. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis”. Os embargantes asseveram que houve error in procedendo. Para tanto, aduzem que “a decisão embargada foi omissa em observar a necessidade de revogação da r. decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Ainston Henrique, que enfrentou a questão da ilegitimidade ativa dos agravantes para a execução individual sem, contudo, ser esta uma das questões suscitadas e discutidas pelas partes durante o processo” (ID no 52545255, pág. 02). Pedem que o vício seja sanado, a fim de revogar o referido decisum, mantida a redistribuição ao Desembargador Arnoldo Camanho de Assis. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Feitos esses esclarecimentos, com a devida venia ao recorrente, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o teor do decisum que os embargantes pretendem ver revogado: “(...) A legitimidade ad causam, por tratar-se de uma das condições da ação, ao lado do interesse processual, configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Por derradeiro, vislumbra-se o reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa dos agravantes para a execução individual a r. sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, com esteio no princípio da unicidade sindical, lançado no art. 8o, inciso II, da CF/88. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05(cinco) dias, em reverência ao estabelecido no art. 10 do CPC/15. (...)” (ID no 511178101, págs. 01/03). Observa-se que o embargante não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, pretendendo, na realidade, a modificação do que restou decidido monocraticamente por aquele Relator, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. Não fosse isso o bastante, note-se que o presente recurso foi distribuído ao Desembargador Aiston Henrique de Sousa por ocasião do afastamento de seu Juiz Natural, o Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, a quem cabe a respectiva relatoria, por prevenção ao agravo de instrumento no 0732749-57.2023.8.07.0000, que lhe foi distribuído com precedência em relação ao presente recurso. Com efeito, despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à esta relatoria, como foi procedido. De outro lado, apesar de o Desembargador Aiston Henrique de Sousa ter proferido pronunciamento nominado como decisão (ID no 511178101, págs. 01/03), em substituição legal ao relator prevento, nada foi provido, não havendo qualquer conteúdo de caráter decisório, até porque consignou apenas vislumbrar “o reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa dos agravantes”. Sendo assim, nada há a prover quanto ao pedido formulado pelos embargantes. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo legal, voltem os autos conclusos para apreciação do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator